Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703772-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA BUENO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar ao BRB que suspenda imediatamente todos os aprovisionamentos e débitos automáticos realizados na conta bancária da autora/agravante, relacionados a quaisquer dívidas ou cobranças, sob pena de multa diária por descumprimento de decisão judicial. Alega, em síntese, que: 1) possui uma renda líquida mensal de R$ 3.701,02 e enfrenta uma situação de superendividamento, razão pela qual ajuizou ação de repactuação de dívidas (processo no 0704152-17.2024.8.07.0009); 2) o BRB, alheio à situação de extrema vulnerabilidade da agravante, reteve arbitrariamente a quantia de R$ 8.049,82 em sua conta; 3) tal retenção impediu que a agravante custeasse despesas básicas de sobrevivência, incluindo moradia, alimentação e tratamentos de saúde necessários, evidenciando grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; 4) o BRB não atendeu à solicitação extrajudicial de devolução dos valores nem apresentou justificativa razoável para a retenção do montante, evidenciando a prática abusiva e ilegal; 5) sofre de depressão severa, estando em tratamento psiquiátrico há anos e, com a retenção abusiva de seus proventos, foi obrigada a interromper o uso de medicações essenciais, o que intensificou sua crise psicológica, levando-a a episódios de desespero extremo, incluindo a tentativa de atentar contra a própria vida, chegando a dormir na rua em frente ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), pois não possuía sequer o valor da passagem de ônibus para deslocamento; 6) nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, é expressamente vedada a penhora sobre proventos de aposentadoria, pensões e qualquer quantia destinada à subsistência do devedor, assim como pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos são absolutamente impenhoráveis. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da retenção de valores em sua conta e, no mérito, a restituição integral do montante de R$ 8.049,82. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, a despeito do extrato de ID. 220432788 revelar que foi incluído na conta corrente n.o 280.002.618-3 de titularidade da autora um saldo provisionado de R$8.156,71, os documentos juntados aos autos não permitem a este Juízo averiguar a qual contrato de empréstimo refere-se a referida dívida. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. (...)” No caso, ao que tudo indica, não se trata de penhora, mas de descontos de parcelas de empréstimos que normalmente são autorizados pelos próprios mutuários. Sendo assim, não se justifica a pretendida intervenção judicial, uma vez que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta corrente, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E não consta que a agravante tenha requerido ao BRB o cancelamento dessa autorização, ainda que tenha requerido a devolução do valor retido. Acrescento que referido cancelamento, entretanto, não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico; caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. (...)” (Acórdão 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) “(...) 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: ‘Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...)” (Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Portanto, quanto à suspensão dos descontos em conta, a agravante deverá pleiteá-la diretamente ao BRB. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator